Tribunal: STJ
Processo: 0800339-25.2018.8.18.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987892 - PI (2025/0256834-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AGRO-BRASIL NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ CAMPOS PACHECO VASQUEZ - CE018090
AGRAVADO
: AGRICOLA FAMOSA S.A.
ADVOGADOS
: SÍLVIA PAULA ALENCAR DINIZ - CE009620
THAIS MOREIRA ANDRADE VIEIRA - CE023247
ARGEMIRO FELIZARDO VIEIRA NETO - CE037315
FERNANDA GONÇALVES DINIZ FROTA VITORIANO - CE023215
JOSÉ HOLANDA NETO - CE035669
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VENDA DE IMÓVEL. EXCESSO DE
PODER. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS FUNDAMENTOS DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 283 E 284
DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento nas Súmulas 283 e
284 do STF. A parte agravante sustentou que seu recurso
merece regular processamento e que não incidem os óbices
invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica
e adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise das razões recursais indica que a parte recorrente
limitou-se à menção dos preceitos legais que considera violados
ou
desconsiderados,
sem
deixar
claro,
de
maneira
argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de
origem, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF.
4. Observa-se que a questão discutida não foi impugnada pela
parte recorrente, a indicar que a decisão recorrida remanescerá
hígida mesmo que afastados os aspectos salientados no
recurso, de modo que o recurso não pode ser conhecido em
razão do óbice da Súmula 283/STF.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja
a aplicação da Súmula no 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51401864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b3cd2f6-79bd-436b-b083-50b3bf9ce74d

6. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, III,
do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b3cd2f6-79bd-436b-b083-50b3bf9ce74d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987892 - PI (2025/0256834-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AGRO-BRASIL NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ CAMPOS PACHECO VASQUEZ - CE018090
AGRAVADO
: AGRICOLA FAMOSA S.A.
ADVOGADOS
: SÍLVIA PAULA ALENCAR DINIZ - CE009620
THAIS MOREIRA ANDRADE VIEIRA - CE023247
ARGEMIRO FELIZARDO VIEIRA NETO - CE037315
FERNANDA GONÇALVES DINIZ FROTA VITORIANO - CE023215
JOSÉ HOLANDA NETO - CE035669
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VENDA DE IMÓVEL. EXCESSO DE
PODER. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS FUNDAMENTOS DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 283 E 284
DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento nas Súmulas 283 e
284 do STF. A parte agravante sustentou que seu recurso
merece regular processamento e que não incidem os óbices
invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica
e adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise das razões recursais indica que a parte recorrente
limitou-se à menção dos preceitos legais que considera violados
ou
desconsiderados,
sem
deixar
claro,
de
maneira
argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de
origem, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF.
4. Observa-se que a questão discutida não foi impugnada pela
parte recorrente, a indicar que a decisão recorrida remanescerá
hígida mesmo que afastados os aspectos salientados no
recurso, de modo que o recurso não pode ser conhecido em
razão do óbice da Súmula 283/STF.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja
a aplicação da Súmula no 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51164772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:29
Código de Controle do Documento: f97f0e32-3c34-4112-8a79-21aaf8391ceb

6. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, III,
do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada manifestou-se pelo não conhecimento ou desprovimento da
insurgência.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

"O apelo especial atende aos pressupostos processuais genéricos de
admissibilidade. In casu, a parte recorrente indica violação ao art.
1.015, do CC, alegando que os contratos de compra e venda firmados
entre as empresas Recorrida e Recorrente são nulos, uma vez que
essa
última
fora
representada
unilateralmente
pelo
sócio
administrador, de modo que não poderia ter ocorrido sem a anuência
dos demais sócios para as transações, como exige o estatuto social da
sociedade empresária.
Contudo, o acórdão é claro em consignar que o art. 1.015, do CC não
se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que não constitui objeto
social e o negócio foi firmado pelo sócio majoritário, nos seguintes
termos, a saber:
In casu, a Recorrente limita-se a arguir que a promessa de
venda do imóvel violou o disposto no art. 1.015 do Código Civil,
Documento eletrônico VDA51164772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:29
Código de Controle do Documento: f97f0e32-3c34-4112-8a79-21aaf8391ceb

eis que o sócio-administrador teria supostamente vendido o
imóvel sem anuência dos demais sócios, em arrepio à décima
nona cláusula do estatuto social, ipsis litteris:
CLÁUSULA DÉCIMA NONA As decisões administrativas, bem
como modificações do contrato social que tenham como objetivo
a matéria indicada no artigo 997 da Lei 10.406/2002 (Código
Civil), dependem do consentimento de todos os sócios. As
demais decisões podem ser decididas por maioria absoluta de
votos. [...] Lei 10.406/2002 – Código Civil Art. 1.015.
No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos
os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo
objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende
do que a maioria dos sócios decidir.
Todavia, não bastasse o fato da previsão estatutária referente às
“decisões administrativas” ser excessivamente genérica e de
difícil cumprimento na prática, a previsão do art. 1.015 – que
exige a anuência da maioria dos sócios na venda de imóveis –
só se aplica às sociedades empresárias que não constituírem
objeto social, o que não é o caso da empresa ora Apelante. Ad
argumentandum tantum, mesmo a atuação do sócio em excesso
de poderes estatutários não tem o condão de acarretar a
nulidade do negócio jurídico firmado com terceiro de boa-fé, de
modo que eventuais prejuízos advindos de tal operação devem
ser reclamados pela empresa em face do sócio em eventual
ação regressiva.
Ora, levando em consideração que o negócio foi firmado pelo
então sócio majoritário da empresa Recorrente (detentor de
68,6% das cotas sociais), bem como o fato da venda do imóvel
ter sido devidamente inscrita em cartório e em valor de mercado,
não há justa razão para invalidar a avença, porquanto tal
providência traria graves prejuízos, tão somente, ao promitente
comprador, que certamente não possuía o “dever” de perquirir
se todos os sócios estavam de acordo com a venda do imóvel
em questão.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso
semelhante, já decidiu que, levando em conta que “a
compradora qualificava-se como terceira de boa-fé, sendo o
negócio aperfeiçoado com a participação do sócio majoritário da
vendedora, detentor de mais de 90% das cotas sociais, o
negócio deve ser validado, sob pena de se criar caminho para
Documento eletrônico VDA51164772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:29
Código de Controle do Documento: f97f0e32-3c34-4112-8a79-21aaf8391ceb

manobra de toda ordem, manchando a realidade dos fatos,
quando há interpretação disponível para cobrir o caminho”
(REsp n. 293.836/PE).
Portanto, ainda que o sócio tenha realizado a venda do imóvel
sem o consentimento de todos os sócios, tal fato, por si só, não
insta óbice a validade da promessa de compra e venda, haja
vista a imprescindibilidade de proteção ao terceiro de boa-fé
que, conforme será demonstrado abaixo, cumpriu com todas as
suas obrigações no referido contrato.
Vê-se, portanto, que o aresto atacado encontra-se devidamente
fundamentado quanto à validade do negócio jurídico firmado, à luz do
que dispõe o art. 1.015, do CC, indicado como violado pelas razões do
recurso.
Dessa forma, não obstante aponte infringência a dispositivo legal, a
parte recorrente não logra êxito em demonstrar de que forma o
acórdão recorrido o teria contrariado, haja vista a exposição das
razões de fato e de Direito que motivaram a decisão do colegiado, e
considerando que as razões do apelo não foram capazes de infirmar o
julgado, ou demonstrar efetiva violação de artigo legal, resta
configurada a deficiência de fundamentação recursal, dando ensejo à
aplicação da Súm. 284, do STF, por analogia.
Nesse sentido, é orientação pacífica da Corte Superior que a indicação
de violação legal, “quando realizada de forma genérica, sem
questionar os aspectos mais salientes da fundamentação do acórdão
recorrido
e
sem
desenvolver
argumentos
para
demonstrar
especificamente a suposta mácula”, como se verifica ocorrer na
espécie.
Ademais, tendo o acórdão combatido ressaltado a validade da relação
contratual, vê-se que o órgão julgador assentou-se em vários
fundamentos, impondo-se ao Recorrente o dever de impugnar todos
eles, de maneira necessariamente abrangente, o que não se verifica
na espécie, atraindo, pois, a incidência do óbice imposto na Súmula n.
o 283, do STF, eis que a existência de fundamento inatacado revela-se
apta a conferir à decisão recorrida condições suficientes para subsistir
autonomamente.
Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, NÃO ADMITO
o presente Recurso Especial."

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA51164772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:29
Código de Controle do Documento: f97f0e32-3c34-4112-8a79-21aaf8391ceb

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Destaco o entendimento no sentido de que: "A falta de impugnação a
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento
do recurso." (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o
exame das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que
acolhidas, não alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nestes autos, observa-se que a questão discutida não foi impugnada
pela parte recorrente, a indicar que a decisão recorrida remanescerá hígida mesmo
que afastados os aspectos salientados no recurso, de modo que o recurso não pode
ser conhecido.
Diante disso, não conheço do recurso no ponto.
Além disso, a análise das razões recursais indica que a parte recorrente
limitou-se à menção dos preceitos legais que considera violados ou
desconsiderados, sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e
convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência,
pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
Documento eletrônico VDA51164772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:29
Código de Controle do Documento: f97f0e32-3c34-4112-8a79-21aaf8391ceb

de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravante aponte os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, limitou-se a
tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou a incidência do óbice de
maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados fatos
novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se
demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que
inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento
da insurgência.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
Documento eletrônico VDA51164772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:29
Código de Controle do Documento: f97f0e32-3c34-4112-8a79-21aaf8391ceb

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários de sucumbência, pois já fixados em
percentual máximo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:29
Código de Controle do Documento: f97f0e32-3c34-4112-8a79-21aaf8391ceb

Documento eletrônico VDA51164772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:29
Código de Controle do Documento: f97f0e32-3c34-4112-8a79-21aaf8391ceb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.987.892 / PI
Número Registro: 2025/0256834-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003392520188180031 8003392520188180031
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGRO-BRASIL NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ CAMPOS PACHECO VASQUEZ - CE018090
AGRAVADO
: AGRICOLA FAMOSA S.A.
ADVOGADOS : SÍLVIA PAULA ALENCAR DINIZ - CE009620
THAIS MOREIRA ANDRADE VIEIRA - CE023247
JOSÉ HOLANDA NETO - CE035669
ARGEMIRO FELIZARDO VIEIRA NETO - CE037315
FERNANDA GONÇALVES DINIZ FROTA VITORIANO - CE023215
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANDRÉ CAMPOS PACHECO VASQUEZ, pela parte: AGRAVANTE: AGRO-
BRASIL NEGOCIOS LTDA.
Documento eletrônico VDA51384818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:57
Código de Controle do Documento: bdbaa619-b595-4fb2-9fb1-1e8caed1b9fa

Dr(a). THAIS MOREIRA ANDRADE VIEIRA, pela parte: AGRAVADO: AGRICOLA
FAMOSA S.A..
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:57
Código de Controle do Documento: bdbaa619-b595-4fb2-9fb1-1e8caed1b9fa